Tribunal: TJES
Processo: 5002617-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-30.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERLITE DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se apelação cível (ID 7417794) interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no intuito de reformar a sentença (ID 7417791) através da qual o MM Juiz
a quo,
julgando procedente ação movida por
ERLITE DOS SANTOS MENDES
contra o apelante e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
determinou o fornecimento de tratamento em clínica especializada em favor do filho da autora, esclarecendo que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público.

Ademais, condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

No ID 7417799, contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se apelação cível (ID 7417794) interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no intuito de reformar a sentença (ID 7417791) através da qual o MM Juiz
a quo,
julgando procedente ação movida por
ERLITE DOS SANTOS MENDES
contra o apelante e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
determinou o fornecimento de tratamento em clínica especializada em favor do filho da autora, esclarecendo que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público.

Nas suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que não não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência ao autor, eis que o recorrente não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar de competência, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade.

Argumenta que o apelante sequer apresentou Contestação de mérito ou recurso de qualquer natureza nos autos, não oferecendo resistência ao pedido formulado na inicial, bem como não houve qualquer alegação de que o apelante teria eventualmente se negado formal e administrativamente ao fornecimento do tratamento pretendido pelo apelado.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Pois bem, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observo que na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

É este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso,
embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos. 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

[...]
A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda,
sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7.
Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.
8. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Recurso do Município conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000563-31.2021.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 18/Apr/2022)

Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
afastando a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2.
Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.
Recurso conhecido e provido para afastar

a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.